Tribunal: TCU
Processo: 016.863/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 658/2020-TCU-Plenário Trata-se de expediente apresentado por Alexandre da Silva Moura e Antônio José Constâncio Thomaz (Peça 188) contra o Acórdão 1969/2018-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas dos responsáveis, aplicando-lhes débito e multa (peça 91). Considerando que, contra o referido acórdão, foi interposto recurso de reconsideração por parte de Alexandre da Silva Moura e de Antônio José Constâncio Thomaz (Peça 110), o qual restou conhecido e, no mérito, não provido, conforme o Acórdão 3059/2019-TCU-Plenário (Peça 172). Considerando que este cenário inviabiliza a interposição de novo recurso da mesma espécie, quer contra a decisão originária, quer contra o julgamento do recurso, conforme art. 278, §§ 3o e 4o do RITCU, em face da preclusão consumativa; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: receber o expediente como mera petição e negar seguimento ao pleito, diante da ocorrência de preclusão consumativa; e encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos peticionários e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 016.863/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre da Silva Moura (XXX.217.713-XX); Antônio José Constâncio Thomaz (XXX.769.377-XX); Davi Lazarino (XXX.550.509-XX); Lazarini & Lazarini Transportes e Servicos Maritimos Ltda - Me (06.926.439/0001-26); Leonardo Henriques Guimaraes (XXX.030.507-XX); Sonia Maria Lazarino (XXX.709.748-XX). 1.2. Recorrentes: Alexandre da Silva Moura (XXX.217.713-XX); Antônio José Constâncio Thomaz (XXX.769.377-XX). 1.3. Órgão: Centro de Controle Interno da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Alexandre Basbaum Barcellos (OAB/RJ 77.812); José Augusto Correia Neto; Reginaldo Carvalho da Silva (OAB/RJ 55.177) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.